Tribunal: TJMT
Processo: 1006967-23.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006967-23.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ TREVISAN - CPF: 343.536.150-68 (APELADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A.

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO(S):

TARCISIO LUIZ TREVISAN
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR
–
PRECLUSÃO
–
MÉRITO
–

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS –
CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA – AUSENCIA DE REEMBOLSO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–

DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

Se já existe pronunciamento sobre tal requerimento, o direito da parte de impugná-lo deve ser exercido a tempo e modo, sob pena de preclusão, ou seja, não pode a parte em momento futuro, após o fluir do prazo para o manejo de agravo em face de tal decisão, simplesmente reabrir a discussão, sendo necessário para tanto a alegação e comprovação de fato superveniente.

A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

3
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposta
contra sentença
(ID.
226888181
)
proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais
e Materiais

ajuizada por
TARCISIO LUIZ TREVISAN
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Da leitura dos autos, se infere que já foram devolvidos ao autor os valores de R$ 8.688,09 (oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e nove centavos) em 06/09/2022 e R$11.584,12 (onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e doze centavos) em 24/10/2022, portanto, deverá ser devolvido de forma simples, a título de danos materiais, a quantia remanescente de R$ 10.084,86 (dez mil, oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ).

Destarte, não há que se falar em inocorrência de danos morais ao autor, pois, mesmo buscando a solução amigável do impasse, não obteve a
contraprestação esperada, causando-lhes transtorno, cansaço, frustração e desconforto, ante a deficiente prestação de serviço.

Ressalte-se que o ordenamento jurídico pátrio é contumaz em estabelecer diretrizes para salvaguardar os direitos daqueles que são lesados nas relações intersubjetivas, seja de cunho civil, seja no âmbito das relações de consumo.

(...)

3. Ante o exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para condenar as empresa rés, solidariamente, a indenizar o autor, a título de
(i) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença; (
ii
) indenização por danos materiais, de forma simples, a importância de R$ 10.084,86 (dez mil, oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ).

Condeno
as empresa
requeridas solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
”

(grifo nosso)
.

Em suas razões recursais a
s
parte
s

apelantes
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar arguida pela parte apelante
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Impugnação da justiça gratuita deferida em favor
do apelado.

Razões recursa
is da apelante
CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA
DE VIAGENS S.A.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Razões recursais da apelante
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, às alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
226888191
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A.

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO(S):
TARCISIO LUIZ TREVISAN.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença
(ID. 226888181)
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais e Materiais

ajuizada por
TARCISIO LUIZ TREVISAN,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Da leitura dos autos, se infere que já foram devolvidos ao autor os valores de R$ 8.688,09 (oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e nove centavos) em 06/09/2022 e R$11.584,12 (onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e doze centavos) em 24/10/2022, portanto, deverá ser devolvido de forma simples, a título de danos materiais, a quantia remanescente de R$ 10.084,86 (dez mil, oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ).

Destarte, não há que se falar em inocorrência de danos morais ao autor, pois, mesmo buscando a solução amigável do impasse, não obteve a contraprestação esperada, causando-lhes transtorno, cansaço, frustração e desconforto, ante a deficiente prestação de serviço.

Ressalte-se que o ordenamento jurídico pátrio é contumaz em estabelecer diretrizes para salvaguardar os direitos daqueles que são lesados nas relações intersubjetivas, seja de cunho civil, seja no âmbito das relações de consumo.

(...)

3. Ante o exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para condenar as empresa rés, solidariamente, a indenizar o autor, a título de
(i) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença; (
ii
) indenização por danos materiais, de forma simples, a importância de R$ 10.084,86 (dez mil, oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ).

Condeno
as empresa
requeridas solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”

(
grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelante GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Impugnação da justiça gratuita deferida em favor do apelado.

Com relação a preliminar arguida pela parte apelante, verifica-se que a justiça gratuita deferida em favor da parte apelada
, ocorreu no 1o grau sem contestação da parte apelante, que deveria ter realizado tal impugnação em momento oportuno
sob pena de preclusão
, consoante art. 100 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOEMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de impugnação à justiça gratuita deferida no despacho inicial gera preclusão, e a matéria não pode ser arguida na Apelação
, sobretudo quando não apresentados fatos ou provas de alteração da condição financeira do autor a justificar a revogação do benefício. Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000785-91.2017.8.11.0025, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
(grifo nosso).

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar em referência

É como voto.

VOTO
-MÉRITO

2
.

Razões recursais da apelante CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
e
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em razão da similaridade entre os argumentos recursais de ambas as apelantes, passo a análise em conjunto dos recursos
, nos tópicos abaixo.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Pois bem, a meu ver, razão não assiste
à pretensão da
s
parte
s
apelante
s
, isto porque, a prestação do serviço pela
s
apelante
s
foi deficiente
, pois ficou evidenciada nos autos a
ausência de devolução dos valores pagos pela
s
passage
ns
aérea
s
(
R$ 10.084,86
)
, cancelada em razão da pandemia
de COVID-19, excedendo o limite legal estabelecido pel
o art.
3o da
Lei no 14.034/2020
,
in
verbis
:

Art. 3o
.
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

Desse modo
, deve responder objetivamente pelos danos causados
, face à sua condição de prestação de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
, consoante
art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, noto que houve reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor
para solucionar a questão administrativamente, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão para configurar o dano moral.

Portanto, restou comprovado a responsabilidade civil de ambas as apelantes,
participantes da cadeia de consumo, quanto a ausência de reembolso dos valores pagos pelo consumidor pelas passagens aéreas adquiridas
, e, assim deve ser mantida a r. sentença objurgada.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como
,
presente o nexo causal entre a conduta ilícita da
s
empresa
s
apelante
s
em não
proceder ao reembolso integral das passagens aéreas
,
cujo lapso temporal perfaz aproximadamente 2 (dois) anos
,
sem que o consumidor
tenha sido ressarcido,
possuem o condão
de ocasionar abalo moral suficiente a ensejar a reparação e,
por isso, deve reparar os danos morais suportados.

Nesse sentido é a jurisprudência
caseira
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PANDEMIA COVID-19 - LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE REEMBOLSO – DEMORA EXAGERADA E INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados
.

II - O art. 3o da Lei 14.034/2020 estabelece o reembolso integral do valor à passagem aérea, em decorrência de cancelamento de passagens aéreas na pandemia do COVID-19.

III - A demora excessiva e injustificada no reembolso das passagens aéreas ao consumidor, caracteriza falha na prestação de serviços suficiente a ensejar a indenização por danos morais.

(N.U 1004682-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024)
(grifo nosso).

Diante dessas considerações, a presente tese recursal não merece acolhida.

Do pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Por tais razões rejeito o presente pleito recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024